Tribunal: TJDFT
Processo: 0730712-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730712-48.2023.8.07.0003 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDA: FN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLÁVEIS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO DE MEDIDOR. IRREGULARIDADE NA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados procedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarada a inexistência de débito referentes às cobranças fundamentadas em Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), declarada a nulidade de fatura emitida, e determinada à apelante se abstenha de realizar cobranças e de suspender o fornecimento de energia, bem como excluir as restrições de crédito registradas em nome da apelada referentes aos débitos. 2. A questão em discussão consiste em examinar a legalidade da cobrança de valores decorrentes de serviços de fornecimento de energia não faturados em razão de afirmada adulteração de aparelho medidor, em especial, se a apelante observou o devido processo legal administrativo, conforme as diretrizes estabelecidas na Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL. 3. A Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL exige que a distribuidora comunique previamente ao consumidor, com antecedência mínima de 10 dias, a data, local e horário da avaliação técnica do medidor, assegurando-lhe o direito de acompanhar o procedimento (art. 592, IV). 3.1. A concessionária inicialmente notificou a consumidora sobre a data da avaliação técnica, mas, posteriormente, realizou o exame do medidor em data diversa, sem nova notificação, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3.2. A alteração unilateral da data da perícia sem comunicação ao consumidor viola o devido processo legal e torna inválido o procedimento de apuração da suposta fraude, bem como a cobrança dela decorrente (precedentes). 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrida insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ademais, “A ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados implica deficiência de fundamentação do recurso especial, conforme a Súmula n. 284 do STF, tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgRg no AREsp n. 2.855.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017